Tribunal: TJMT
Processo: 0001364-95.2012.8.11.0004
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001364-95.2012.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE VICENTE DA SILVA - CPF: 395.746.791-87 (APELADO), LAIS BENTO DE RESENDE - CPF: 703.531.231-53 (ADVOGADO), LUIZ PAULO GONSALVES DE REZENDE - CPF: 138.587.181-49 (ADVOGADO), VIACAO XAVANTE LTDA - CNPJ: 03.143.492/0001-62 (APELANTE), RODRIGO RAMOS DE FREITAS SILVA - CPF: 938.545.521-49 (ADVOGADO), LUIZ CLAUDIO DA COSTA - CPF: 768.858.951-72 (ADVOGADO), WELLINGTON JUNIOR OLIVEIRA SILVA - CPF: 038.869.941-80 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (APELANTE), LUCINEIDE MARIA DE ALMEIDA ALBUQUERQUE - CPF: 011.660.818-85 (ADVOGADO), ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE - CPF: 693.989.681-34 (ADVOGADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. RECURSOS PREJUDICADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS – SENTENÇA ORAL – MÍDIA AUDIOVISUAL CORROMPIDA – INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL – NECESSIDADE DE PROLAÇÃO DE NOVO
DECISUM
– NULIDADE DECLARADA DE OFÍCIO – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM
–
RECURSOS PREJUDICADOS
.

A ausência da mídia de gravação audiovisual da sentença oral equivale à inexistência do referido ato, o que impede que se conheça a fundamentação do juízo de origem e, por conseguinte, a apreciação dos Recursos, sendo imperioso anular o
decisum
para que outro seja prolatado.

R E L A T Ó R I O

Apelações interpostas pela ré (Viação Xavante) e pela litisdenunciada (Nobre Seguradora) contra a sentença oral que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Morais, Danos Materiais e Lucros Cessantes.

Diante da Certidão de que respectiva mídia audiovisual está danificada/corrompida, foi determinada a intimação das partes para trazerem aos autos uma cópia com esse conteúdo, porém sem sucesso.

O autor (apelado) alega que tentou a recuperação do CD em empresa especializada, a qual, no entanto, confirmou a impossibilidade da leitura dos dados.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelado alega na inicial da Ação que “
um ônibus da Requerida, de forma imprudente, ao tentar ultrapassar um trator que trafegava na mesma estrada e direção, colidiu com este, causando a morte instantânea de Jorge Luiz Mendes Vicente, adolescente e 14 anos, filho do Requerente”
. Busca indenização por danos morais e materiais (lucros cessantes).

Em 15-3-2019 foi proferida oralmente a sentença, pela parcial procedência da lide (ID. 109936023, págs. 102 a 104).

Tanto a ré (Viação Xavante Ltda.) quanto a litisdenunciada (Nobre Seguradora) interpuseram a presente Apelação (ID. 109936024 – págs. 72 a 109, ID. 109936025 – págs. 1 a 6, e ID. 109936024 – págs. 38 a 71).

O Departamento Judiciário Auxiliar fez a seguinte anotação no ID. 109936025 – pág. 42:

Como o feito foi digitalizado para o Sistema PJe, mesmo após a mencionada Certidão determinei a juntada das mídias aos autos virtuais (ID. 113902990).

No entanto, só foi anexada a gravação audiovisual da oitiva das testemunhas (ID. 118415452).

Depois de nova deliberação para trazer o áudio (ID. 156664176), foi certificado que o CD se encontrava corrompido (ID. 157440557/558).

Assim, em observância ao princípio da cooperação processual, as partes foram intimadas a apresentar uma reprodução da mídia (ID. 174707652).

A ré informou não possuir uma cópia (ID. 175507650), e o autor retirou o CD em carga e o encaminhou à empresa especializada, mas os técnicos afirmaram que “
o referido “CD” sofreu, acidentalmente ou não, grave lesão por contato com produto químico corrosivo, que impossibilita a recuperação de qualquer tipo e dado anteriormente ali inserido”.
(ID. 177590170).

A ausência da gravação audiovisual da respectiva audiência equivale à própria inexistência do ato, uma vez que não há como saber os motivos que levaram ao resultado do julgamento. Dessa maneira, fica inviabilizada a apreciação dos Recursos, por não se ter conhecimento a respeito da fundamentação do
decisum
.

Por conseguinte, o ato tem de ser anulado, e proferida de novo a sentença.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
AUSÊNCIA DAS MÍDIAS AUDIOVISUAIS CONTENDO
O MATERIAL PROBATÓRIO PRODUZIDO JUDICIALMENTE, AS ALEGAÇÕES FINAIS E
A SENTENÇA ORAL – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO RECURSO – NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DO ATO PROCESSUAL – PRECEDENTES – NULIDADE DECLARADA DE OFÍCIO
– REFAZIMENTO DOS AUTOS A PARTIR DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO.
A inexistência da mídia contendo
a prova judicializada e
o conteúdo da sentença, que foi prolatada oralmente na audiência, impõe a anulação do feito, com vistas ao refazimento do ato que não foi registrado
.
(TJMT, n. 10120857720218110003, relator Des. Orlando de Almeida Perri, julgamento em 15-12-2022, Primeira Câmara Criminal, DJe de 17-12-2022, sem destaque no original).

Pelo exposto,
julgo prejudicado ambos os Recursos e, de ofício, anulo o processo a partir da sentença oral para que seja prolatada novamente.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023